Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
CIVIL, SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. AMBOS OS CONVIVENTES FALECIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, movido contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, nos autos do processo de inventário processado em conjunto de casal que vivia em união estável. 1.1. A decisão agravada definiu os critérios de partilha dos bens móveis e imóveis deixados pelos falecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o imóvel em questão deve ser incluído na partilha, bem como ser partilhado entre as herdeiras da falecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os bens adquiridos no período de união estável entre os de cujus, embora em nome de apenas um deles, pertencem a ambos. Isso porque, quanto ao regime de bens aplicado à união estável, o art. 1.725 do Código Civil elucida que, ressalvada situação na qual exista contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
4. Há documentos nos autos a demonstrar que os falecidos adquiriam, conjuntamente, referido imóvel em 30/03/2007.
5. Nesse sentido, o entendimento desta Corte: “3. Por ser presumível o esforço conjunto do casal em relação ao patrimônio adquirido na constância do casamento, mesmo a ausência de contribuição financeira por um dos conviventes não impede a partilha do bem.” (Acórdão 1835755, 0736069-18.2023.8.07.0000, Relator): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 04/04/2024) .

IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Acerca dos bens e direitos adquiridos durante a convivência, presume-se a colaboração do casal durante a união para a construção do patrimônio, não se exigindo comprovação específica do esforço comum.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835755, 0736069-18.2023.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 04/04/2024.